Tribunal: STF
Processo: HC 218397
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.8.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Clarismundo Romualdo Marques, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.3.2022, não conhecido do Agravo em Recurso Especial n. 2.067.367/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeira instância às penas de quatro anos e um mês de reclusão, em regime semiaberto, e trinta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações). 



    3. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região proveu parcialmente a apelação do paciente para reduzir a reprimenda a dois anos e onze meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída por medidas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução, e vinte e um dias-multa.



    4. A defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ, levou à interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.067.367/DF, não conhecido, em 4.3.2022, pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, decisão transitada em julgado em 31.3.2022, conforme consta do sítio eletrônico daquele Tribunal Superior. Tem-se na decisão:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por CLARISMUNDO ROMUALDO MARQUES contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: 



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, 
§ 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 



    1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator ‘não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada’ – o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.



    2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.



    3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.



    4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. 



    Publique-se. Intimem-se” (fl. 231, e-doc. 5).



     



    5. Contra essa decisão impetrou-se o presente habeas corpus, aduzindo a defesa que, “em razão da negativação da circunstância, a 
pena-base do ora paciente ficou em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A circunstância desfavorável, portanto, contribuiu para o aumento de 18 (dezoito) meses na pena-base do paciente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta a impetrante que, “como a pena mínima para o crime praticado pelo recorrente é de 02 (dois) anos (artigo 313-A do Código Penal), jamais o acórdão combatido poderia ter fixado a elevação da pena, em razão de duas circunstâncias, no montante de 18 (dezoito) meses, o que totalizou uma pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, violando, por consequência, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”  (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta “configurada a desproporcionalidade da pena aplicada e a violação ao artigo 59 do CP, e, tendo em vista que a decisão (e-STJ Fls. 1249/1250) ora recorrida acarreta nítido constrangimento ilegal ao paciente, a medida que se impõe, portanto, é a readequação da pena” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de: 



    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário;



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (fl. 11, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. A presente impetração foi protocolizada em 3.8.2022, após o trânsito em julgado da condenação do paciente na ação penal da qual cuida este habeas corpus, em 31.3.2022.



    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    11. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal no ato questionado.



    12. Quanto à dosimetria das penas aplicadas ao paciente, tem-se na sentença condenatória prolatada pelo juízo da Décima Segunda Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal:



    “Quanto ao réu CLARISMUNDO ROMUALDO MARQUES, a culpabilidade com que se houve foi significativa porquanto se valeu de sua condição de funcionário público, com amplo acesso aos dados e conhecedor dos procedimentos para habilitação e concessão de benefícios, para, juntamente com o réu EMÍDIO FERREIRA CAMPOS arquitetar e viabilizar a prática criminosa. Assim, a reprimenda deve ser elevada em 06 (seis) meses. 



    73. É tecnicamente primário, muito embora constem 221 registros de procedimentos criminais instaurados em seu desfavor.



    74. Os diversos registros criminais desfavoráveis ao réu revelam que possui personalidade voltada à prática de crimes contra a Administração Pública. Por tal razão, aumento a pena base em seis meses.



    75. A conduta social não é aferível à luz dos elementos contidos nos autos.



    76. Sem motivos e circunstâncias a considerar.



    77. No caso em apreço, as consequências do crime induzem a expressiva reprovabilidade em razão do desfalque dos recursos da Previdência Social, a soma dos valores indevidos gerou prejuízo aos cofres públicos no montante de R$ 57.816,40 (cinquenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos). Saliento que a quantia desviada poderia/deveria ser utilizada dentro das finalidades institucionais da autarquia previdenciária, socialmente relevantes. Por tal razão, deve a reprimenda ser majorada em 06 (seis) meses.



    78. Tais as circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    79. Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar. Incabível a aplicação da agravante de violação do dever de oficio, contida no artigo 61, inciso II, letra ‘g’ do Código Penal, visto também ser própria do tipo penal praticado.



    80. No que tange às causas de aumento e diminuição, deve ser reconhecida, no presente caso, a incidência do disposto no artigo 71 do Código Penal porquanto, no caso em apreço, os crimes foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Tendo em vista que foi oferecida a denúncia apenas em relação a dois crimes, aplico a fração de aumento no mínimo legal, qual seja, um sexto.



    81. Torno, desse modo, a reprimenda DEFINITIVA em 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, devendo o seu cumprimento se dar em regime semi-aberto (artigo 33, g 2º, alínea ‘b’, CP).



    82. Atenta à situação econômica da ré, e aos comandos dos artigos 49 e 59 da Lei Penal Material, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa (pena-base), a qual, pelas razões precedentemente expostas, aumento em um sexto em virtude da aplicação do art. 71 do CP e torno DEFINITIVA em 35 (trinta e cinco) DIAS-MULTA.



    83. Estabeleço em R$ 60,00 (sessenta reais), importância equivalente a um quinto do salário mínimo vigente em dezembro/2005 (data final dos fatos para o intermediário), o valor de cada dia-multa (artigo 49, g 1º, CP), o que implica no valor total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a ser monetariamente atualizado desde a data do fato até seu efetivo pagamento (artigo 49, g 2º, CP).



    84. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade” (fls. 3-5, e-doc. 5).



     



    13. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa do paciente para reduzir a pena a dois anos e onze meses de reclusão, no regime aberto, substituída por medidas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução, e dezoito dias-multa. Confira-se o voto condutor proferido pelo Juiz federal convocado Saulo José Casali Bahia:



    “CLARISMUNDO ROMUALDO MARQUES. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na reprovabilidade da conduta, por ser o réu funcionário público, personalidade criminógena e consequências do crime.



    Nada a reparar na valoração negativa das consequências do crime, como já exposto na análise da pena imputada ao co-apelante.



    Do mesmo modo, afasta-se a valoração negativa da personalidade, já que fundada em ações penais em aberto, em atenção à Súmula 444 do STJ.



    Quanto à culpabilidade, o fato de ser o réu funcionário público é elemento do tipo,  logo, tê-lo por desabonador importa em bis in idem. De acordo com o entendimento do STJ, ‘a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.’ (REsp 1094793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).



    Pena-base reduzida a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.



    Nada a ser considerado na segunda fase de aplicação da pena.



    Na terceira fase, não há causas de diminuição. Mantida a causa de aumento do art. 71 do Código Penal em 1/6 (um sexto).



    Pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.



    A razão da pena de multa deve ser reduzida a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, considerando que inexistem elementos nos autos que permitam concluir que o réu ostentaria boa condição financeira.



    Pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial aberto.



    Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução penal fixá-las.



    Dispositivo. Tal o contexto, dou parcial provimento aos apelos, para, mantida as condenações, readequar as penas aplicadas, alterar o regime inicial de cumprimento da pena, admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afastar a condenação em reparação cível mínima, nos termos acima expostos” (fls. 149-150, e-doc. 5). 



    14. Diferente do que menciona a impetrante na petição inicial deste habeas corpus, a pena-base do paciente não permaneceu em três anos e seis meses de reclusão.Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região corrigiu a pena-base fixada na sentença e reduziu-a para dois anos e seis meses de reclusão, afastando as valorações negativas sobre a personalidade e a culpabilidade do paciente.



    O Tribunal de origem considerou unicamente as consequências concretas do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal – cuja reprimenda vai de dois a doze anos –, para majorar em seis meses a pena-base, a qual foi definida em dois anos e seis meses de reclusão. 



    15. A pena-base do paciente foi, portanto, proporcionalmente fixada acima do mínimo legal com fundamento no art. 59 do Código Penal.



    A exasperação da pena-base, fundamentada em elementos concretos, demonstrativos do desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como apontado pelo Tribunal Regional Federal, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e não caracteriza contrariedade ao princípio de proibição ao bis in idem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ARTS. 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 



    2. Pena-base adequadamente estabelecida, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes às consequências e às circunstâncias do crime, ‘quer pelo relevante prejuízo experimentado pelas instituições bancárias vítimas do paciente, quer pelo fato de a fraude aplicada (clonagem de cartão de crédito) de fato colocar em xeque a eficiência e segurança do sistema bancário nacional, além de causar transtornos que transcendem as próprias instituições bancárias, envolvendo os titulares de cartões de crédito diretamente atingidos pelo golpe’. (…) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.158-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 



    3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora